Tribunal: TJES
Processo: 0001271-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Incentivos fiscais; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001271-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA ALVES LTDA EPP

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inexistência do vício de omissão apontado pela parte impõe o julgamento de não provimento dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa já decidida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001271-41.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: CASA ALVES LTDA-EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de id 7525429, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL. FATO CONSTATADO COM BASE NA DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES EFETUADAS PELO ESTABELECIMENTO E INFORMADOS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO E OS VALORES DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE À FAZENDA ESTADUAL. INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA NA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO PELO E. STF NAS ADI’S 2.390, 2.386, 2.397 E 2.859. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. 1. Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa contribuinte em face do Estado do Espírito Santo. 2. Sentença de improcedência do pedido formulado na petição inicial. Apelações interpostas pelas duas partes. 3. Autuação fiscal fundada na alegada omissão de receita tributável, fato que teria sido constatado com base na diferença apurada entre os valores relativos às operações efetuadas pelo estabelecimento e informados pelas administradoras de cartões de débito e crédito e os valores declarados pelo contribuinte à Fazenda Estadual. 4. Informações obtidas das administradoras de cartões de crédito e débito que não representaria quebra de sigilo bancário. 5. As informações fiscais prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito à Administração Tributária, não representam, por si só, violação ao sigilo bancário, conforme, definiu o e. STF quando declarou (ADI 2859) a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 105/01, a qual dispõe sobre o sigilo sobre as operações de instituições financeiras. 6. O “art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” (e. STF, RE 601314, julgado com repercussão geral reconhecida). 7. A despeito da ausência de quebra de sigilo bancário, os Estados e Municípios não podem requisitar livremente informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito; devem, antes, regulamentar o modo de como estas informações serão obtidas para fins de resguardar as garantias processuais do contribuinte. Regulamentação que deve atender ao concluído pelo e. STF quando do julgamento conjunto das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. 8. Caso concreto onde não é possível identificar norma estadual que imponha a prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, isto é, da existência do processo administrativo previamente à requisição das informações sobre sua movimentação financeira, além de também não haver regra respeitante à submissão do pedido a um superior hierárquico do agente fiscal requerente, condições estabelecidas pelo e. STF para permitir a solicitação de informações bancárias das administradoras de cartões de crédito e débito. 9. Autuação fiscal, na espécie, que se iniciou apenas com a lavratura do auto de infração, que, por sua vez, decorreu de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito ao Auditor Fiscal da Receita Estadual, ou seja, não houve prévia notificação da contribuinte, circunstância que revela a invalidade de todo o procedimento fiscal. Precedente do e. TJES em casos semelhantes. 10. Recurso da contribuinte conhecido e provido, com reforma da Sentença e julgamento de procedência do pedido formulado na petição inicial. 11. Recurso do Estado prejudicado. 12. Maioria de votos. (Id 7529928).

Nas razões de seu recurso (id 7764381) o Estado Embargante aduz que há “
contradição e omissão em relação à compreensão do art. 5º da Lei Complementar 105/01
” (página 02), vícios estes que, em sua perspectiva, devem ser sanados no presente julgamento, inclusive com atribuição de efeitos infringentes.

A despeito, contudo, das relevantes considerações levadas a efeito pelo Embargante, a leitura das razões recursais,
data maxima venia
, revelam nítida e manifesta intenção de rediscutir as conclusões do julgado recorrido - inclusive, ao mencionar os vícios do Acórdão, o Embargante expressamente informa a ocorrência de erro de “compreensão” deste egrégio Órgão Colegiado a respeito de artigo de lei (art. 5º da Lei Complementar n.º 105/01).

Esta intenção do Embargante, aliás, fica mais clara quando se aponta erro no Acórdão ao assim se manifestar:

“(...) a contradição e omissão do acórdão prolatado que reclama manifestação deste Juízo está na concepção equivocada de que a exação lançada obteve os dados do cartão de crédito e débito com base no art. 6º da LC 105/2001, posto que o acesso aos dados do contribuinte é autorizado através do art. 5º da mesma Lei Complementar.

No caso concreto, a norma aplicável é aquela prevista no art. 5º da LC 105/01, cujas informações bancárias se referem às ‘informações genéricas’ (exatamente as que o Fisco recebeu das administradoras de cartões de crédito/débito). Desse modo, fica garantido o sigilo dos dados em tela no que tange às especificações das transações realizadas, sendo ofertados dados de caráter genérico que permitem a ampla defesa do contribuinte referente à exação lançada e mantém incólume e resguardada a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1º, da Constituição Federal.”

Ocorre que a deliberada intenção de rever as conclusões do julgado e impor a sua, Embargante, compreensão e interpretação a respeito dos dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto,
concessa venia
, é inviável de ser obtida na via estreita dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam a tal desiderato mas, apenas, a corrigir os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No sentido ora mencionado, peço vênia para citar os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE
. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada. II - O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes. III –
A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio adequado para se modificar o julgado
. IV - Quando a causa é decidida nos limites do objeto da ação, não há que se falar em decisão surpresa pela aplicação de norma legal não suscitada pelos litigantes. V - Sendo recíproca a sucumbência, as custas e honorários deverão ser suportadas por ambos os litigantes, na proporção de suas derrotas. VI - A base de cálculo dos honorários de sucumbência é matéria de ordem pública e, portanto, sua fixação, revisão ou alteração pode ser feita de ofício, em face de existência de erro material. VII - Recurso conhecido e não provido. Base de cálculo dos honorários alterada de ofício. (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0021739-36.2015.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 25.04.2024). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PROPÓSITO DE REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATADO ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração
. (...). (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0000606-55.2016.8.08.0006, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 19.04.2024). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. -
A teor do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido
. 2. - O acórdão objurgado não padece dos vícios de omissão e contradição apontados. 3. - A impugnação ao valor da causa deve ser oportunamente apresentada pela parte em preliminar de contestação, a teor do disposto nos arts. 293 e 337, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sujeitando-se à preclusão, a despeito da possibilidade de correção pelo magistrado. 4. -
Os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 28-04-2015, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2015). 5. - Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. 6. - Recurso desprovido. (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 5007843-21.2022.8.08.0014, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado pela Terceira Câmara Cível em 26.04.2024). (Sem grifo no original).

Ademais, o Acórdão foi bem claro ao citar precedente do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) com conclusão idêntica àquela nele externada, isto é, a incidência do art. 6º da Lei Complementar n.º 105/01 aos Estados e Municípios, de modo que corrigir eventual erro do julgado objeto dos presentes Embargos de Declaração deve ser buscado no meio processual adequado a tal mister - e não pela via dos aclaratórios.

Assim, porque não há omissão nem contradição no julgado recorrido, mas, sim, nítida intenção de rediscutir a causa decidida - com interpretação do direito na forma que o Embargante entende correta -, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto da relatora.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.